Tribunal: STF
Processo: HC 234541
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SOMENTE SE DÁ EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, NAS QUAIS A MORA SEJA DECORRÊNCIA DE (I) EVIDENTE DESÍDIA DO ÓRGÃO JUDICIAL; (II) EXCLUSIVA ATUAÇÃO DA PARTE ACUSADORA; OU (III) OUTRA SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, PREVISTO NO ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIAS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II - No caso, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa, “[...] envolvendo diversidade de condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 11 (onze) denunciados”.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.